Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. CONTRARRAZÕES. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A apelação adesiva não ser conhecida quando apresentada na mesma peça que as contrarrazões, que tem como finalidade apenas impugnar as razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. 1.1 Verifica-se, no caso dos autos, que não foram preenchidos os requisitos mínimo de admissibilidade, inexistindo, ainda, previsão legal de interposição de recurso adesivo em conjunto com as contrarrazões ao recurso principal.
2. Cuida-se de apelação contra a sentença que fixou os alimentos devidos pelo ora apelante a seu filho, ora apelado, no importe de 30% (trinta por cento) de seu salário bruto, abatidos os descontos legais.
3. A fixação de alimentos é norteada pelo binômio necessidade e possibilidade, sendo exigíveis daquele que deles necessita àquele que os pode prestar, na medida de suas possibilidades econômicas.
4. Aos filhos, ademais, é dado usufruir do mesmo padrão de vida dos seus genitores, cabendo a estes contribuir, de maneira equivalente e na medida de suas possibilidades, para o custeio das despesas daqueles.
5. O apelante demonstra condições de arcar com valor fixado na origem, sendo sopesadas, na análise do caso, a contribuição da genitora, as circunstâncias de não haver notícia nos autos de possuir outros filhos e auferir renda compatível com a obrigação fixada, não possuir gastos exorbitantes, é jovem, saudável e reside com o genitor;
6. Não havendo demonstração de ato desleal por parte da embargante no processo, impossibilitada está o acolhimento da tese de litigância de má-fé e a consequente aplicação de multa esculpida nos arts. 80 e 81 do CPC.
5. Apelação adesiva interposta pelo autor não conhecida. Apelação interposta pelo réu conhecida e não provida.